Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-84.2024.8.11.0022
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000033-84.2024.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), E. A. E. - CPF: 101.406.131-88 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), E. A. E. - CPF: 101.406.131-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 021.165.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou o direcionamento primário ao Estado do fornecimento de consulta médica com neuropediatra para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo fornecimento da consulta médica especializada, considerando o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar vícios intrínsecos da decisão, não se configurando como meio de rediscussão do mérito judicial.

4.
A contradição que autoriza embargos de declaração é a intrínseca, verificada entre proposições do próprio julgado, o que não ocorre no caso concreto.

5.
O parecer do NAT possui natureza consultiva, não vinculativa, competindo ao Poder
Judiciário a interpretação jurídica final
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir vícios internos da decisão, não configurando meio de rediscussão do mérito judicial.
2
. O parecer técnico do NAT tem caráter consultivo, cabendo ao Poder Judiciário a interpretação jurídica definitiva."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
REsp
1.738.656/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 13.03.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no CC 137.556/RN, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 14.06.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta (MT), direcionando primariamente ao Estado o cumprimento da obrigação de fornecer consulta médica com neuropediatra à menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição entre a fundamentação do acórdão e o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), pugnando pela reforma da decisão para que a responsabilidade seja direcionada primariamente ao Município.

A parte autora apresentou contrarrazões aos embargos no Id. 281498864.

Certificado o decurso de prazo para o Município de Pedra Preta (MT) apresentar contrarrazões ao recurso (Id. 281853399).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta (MT), direcionando primariamente ao Estado o cumprimento da obrigação de fornecer consulta médica com neuropediatra à menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

De início, impende esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

No caso em análise, o embargante alega contradição entre a fundamentação do acórdão e o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que supostamente indicaria ser o Município o responsável primário pelo fornecimento da consulta médica.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. A contradição que justifica a oposição dos
aclaratórios
é a intrínseca, decorrente de proposições
inconciliáveis existentes
interna

corporis
de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida.

2.
Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
REsp
n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.” (
EDcl
no
AgInt
no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017,
DJe
23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu no presente caso.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se perfeita harmonia entre sua fundamentação e dispositivo. O julgado, em estrita observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema
793), reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas prestacionais de saúde, permitindo o direcionamento conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

A classificação da consulta com médico neuropediatra como atendimento de média complexidade, nos termos do parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), não configura contradição, mas critério técnico considerado na fundamentação para o direcionamento da obrigação.

Os Enunciados n. 8 e n.
60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça corroboram esse entendimento
.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas em debate foram decididas com clareza e não justificam o manejo dos declaratórios.

O parecer do NAT possui natureza consultiva, não vinculativa, destinando-se a fornecer subsídios técnicos ao magistrado. A interpretação jurídica final compete ao Poder Judiciário, que deve considerar, mas não está
adstrito
, às conclusões técnicas.

Portanto, não se
verifica
a contradição alegada, mas sim uma interpretação sistemática das normas que regem a prestação de serviços de saúde, em consonância com os princípios constitucionais da solidariedade e do direito à saúde.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025